Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701110-88.2018.8.07.0002 RECORRENTES: EDSON SANTOS MONTEIRO, RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO, JOÃO MARCELINO MAGALHÃES DANTAS, HAROLDO AVELINO DE BRITO, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO RECORRIDOS: ARY LACERDA DA ROCHA, JÉSSICA DUARTE OLIVEIRA, ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA, LOUSIMAR DUARTE, ADEZINO VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE ATA DE ASSEMBLEIA REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2018, MOVIDA POR EDSON SANTOS, RUTHELLEA, EDCELIA, HAROLDO, JOÂO MARCELINO E CARLOS AUGUSTO, CONTRA ARY LACERDA, JESSICA DUARTE, ARENILDO, LOUSIMAR E ADEZINO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. REQUISITOS DO ESTATUTO. CUMPRIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação declaratória negativa, a qual julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de ata registrada em cartório. 1.1 Nesta sede, os réus apelam pela reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais, mantendo a validade da assembleia realizada. Aduzem haver o magistrado se utilizado equivocadamente do conceito de simulação. Afirmam ter sido a ata assinada e registrada em cartório com reconhecimento de firma. Sustentam haver a perícia grafotécnica confirmado a autenticidade das assinaturas. Dizem ainda terem os associados que assinaram a ata mentido em juízo para ludibriar o judiciário e obter decisão favorável. 2. A simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por ocasião da formação do negócio jurídico (art. 167 CC). 2.1. Nas palavras de Daniel Amorim Assunção Neves: “O princípio da boa-fé objetiva impõe um comportamento ético e adequado dos sujeitos em qualquer relação jurídica de direito privado. A ética exigida nas relações privadas exige a transparência do ato ou do negócio. E a simulação é justamente o oposto da transparência, pois, como o próprio nome enuncia, é viabilizada por meio de “aparências” ou atos e negócios “aparentes”” (NEVES, Daniel A. A., Novo Código Civil Comentado, 2018, pg. 427). 3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.1. Em análise dos documentos, dos depoimentos e dos dois laudos periciais juntados aos autos, verifica-se que a parte autora tem em seu favor apenas o depoimento de E.J. O depoimento de A. e J.A. foi maculado pela prova grafotécnica que os contradisse. 3.2. Quanto aos requisitos do estatuto, não foi devidamente comprovada nenhuma inconsistência da ata. Tampouco é possível atestar qualquer dos elementos que configure a simulação da ata, a teor do art. 167 do Código Civil. 4. Precedentes da Casa: “(... Ausentes provas seguras de simulação, não há como afastar a validade das atas condominiais, cujos efeitos abrangem todos os condôminos e não apenas o apelante. Eventual má gestão do condomínio não pode ser confundida com simulação ou fraude. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (07056086020238070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/05/2024). 4.1. “(...) Nos termos doart.373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6.1 Não tendo a parte autora comprovado a efetiva ocorrência de qualquer irregularidade no ato de convocação, assim como qualquer indício de anormalidade na ata notarial, inexiste substrato fático ou jurídico que ampare a pretensão recursal. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.” (07288233020218070003, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/01/2023). 5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do disposto no art.373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 6. Em razão do provimento do recurso, deve a parte pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 105.847,21), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. 7. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova. Afirmam que os recorridos não apresentaram provas documentais que demonstrassem a regularidade da assembleia, configurando julgamento contrário às regras processuais; c) artigos 54 e 59, ambos do Código Civil, asseverando a obrigatoriedade do cumprimento das normas estatutárias em atos associativos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 54 e 59, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em análise dos documentos, dos depoimentos e dos dois laudos periciais juntados aos autos, verifica-se que a parte autora tem em seu favor apenas o depoimento de Edmar José. O depoimento de Ademar e José Aparecido foi maculado pela prova grafotécnica que os contradisse. Fato é que mesmo sem a assinatura de Edmar José, o quórum de 1/5 estabelecido pelo estatuto e pelo Código Civil (art. 60) foi cumprido na ata. Quanto aos demais requisitos do estatuto, também não foi devidamente comprovada nenhuma inconsistência da ata. Tampouco é possível atestar qualquer dos elementos que configure a simulação da ata [...] Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art.373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido e, por conseguinte, a reforma da sentença (ID 62119852). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016